Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO DE PROVA. ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do entendimento firmado pelo E. STF em sede de repercussão geral “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas” (RE 632853).
2. Negou-se provimento ao agravo interno.